Tribunal: TJBA
Processo: 8027321-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027321-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL RAMOS DA CRUZ

Advogado(s)
:
ARTUR JOSE PIRES VELOSO

AGRAVADO: REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
EDEMILSON KOJI MOTODA, MARIANA GODINHO ARAUJO, MARCELO MIGLIO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por Remaza Administradora de Consórcio Ltda. contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, reconheceu a impenhorabilidade de verbas de natureza previdenciária até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, determinando a suspensão de eventual penhora.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou obscuridade no acórdão embargado, por ter presumido a existência de penhora ativa nos autos de origem, o que, segundo a embargante, não ocorreu.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado apenas reconheceu a natureza impenhorável das verbas previdenciárias com base na narrativa do agravante, sem afirmar a existência concreta de penhora.

4. Não houve omissão ou obscuridade, pois a decisão enfrentou as matérias relevantes, esclarecendo que a tutela de impenhorabilidade pode ser concedida preventivamente, mesmo sem penhora vigente.

5. O recurso visa à modificação do julgado, o que não se coaduna com os limites dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:

“1. A tutela de impenhorabilidade de verbas previdenciárias pode ser concedida preventivamente, ainda que inexistente penhora vigente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 833, IV e X.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8027321-82.2025.8.05.0000.ED,
em que figura como embargante,
REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
e como embargado,

MANOEL RAMOS DA CRUZ.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS,
de acordo com o voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça